Tribunal: TJDFT
Processo: 0725255-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725255-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: SV PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRADESCO SAUDE S/A contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face de SV PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA, indeferiu a consulta ao sistema SNIPER. Em suas razões (ID 60542880), o agravante sustenta que: 1) não foram encontrados bens do devedor para satisfazer o seu crédito mesmo após todas as tentativas de localização de bens ou valores penhoráveis; 2) o TJDFT possui entendimento no sentido de deferir a pesquisa pelo sistema SNIPER para facilitar a identificação de bens penhoráveis, além de acesso a outras informações; 3) “de acordo com o princípio da efetividade da execução, o credor detém a garantia da utilização de instrumentos e meios capazes para efetivação e concretização da tutela jurisdicional pretendida”; 4) “a aplicação do princípio da efetividade da execução e o art. 139, IV do CPC justificam a necessidade do deferimento da realização da consulta SNIPER”. Requer, ao final, o provimento do recurso para “reformar a decisão agravada, a fim de determinar a realização de pesquisa pelo sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha, bem como pelo sistema SNIPER.” Preparo comprovado (ID 60542882). É o relatório. DECIDO. Em primeiro lugar, o pedido para que seja determinada pesquisa pelo sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, não deve ser conhecido. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Com relação ao pedido de pesquisa no sistema SNIPER, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. A decisão determinou que os autos só seriam remetidos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Barreiras – BA após a preclusão da decisão. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator